Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714841-93.2024.8.07.0018 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: HERALDO FERREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES. COMPRA DE IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. TERMO DE RESERVA. VINCULAÇÃO DOS CONTRATANTES. ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA. PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. TEMA 996 DO STJ. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA PAGOS APÓS O PRAZO FINAL DE ENTREGA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelos réus contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais, após reconhecer a mora na entrega do imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento da reparação por lucros cessantes. O pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra foi julgado improcedente, sob o fundamento de ausência de comprovação documental suficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) se os desdobramentos da pandemia do Covid-19 são capazes de afastar a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos, caso constatada a mora; (iii) se o autor comprovou o pagamento dos juros de obra após o término do prazo final para a entrega do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o autor, pessoa física adquirente de imóvel residencial em construção, ser destinatário final do bem/serviço e se enquadrar no conceito de consumidor apresentado pelo art. 2o do CDC, assim como os réus adequarem-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresentam ao mercado como construtora e incorporadora responsáveis pela execução da obra. 4. O termo de reserva firmado em 20/07/2021, com previsão de entrega para 30/12/2021 e tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, vincula as partes, nos termos dos arts. 30 e 48 do CDC e art. 427 do CC. Se a entrega das chaves ocorreu em 23/10/2023, está configurada a mora de 16 (dezesseis) meses. A tese de que o contrato de financiamento substitui o termo de reserva deve ser afastada com base no Tema 996 do STJ. 5. Se o contrato de compra e venda foi firmado no curso da pandemia de Covid-19, não há motivo hábil para a prorrogação do prazo de entrega do imóvel com base nesse acontecimento. Ademais, os riscos do empreendimento são inerentes à atividade empresarial, de modo que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior. 6. Configurado o atraso na entrega da obra, devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, arbitrados em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, para o respectivo período, conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 996, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” Recurso dos réus desprovido. 7. Comprovado o pagamento dos juros de obra nos meses posteriores ao término do prazo final para a entrega do imóvel, por meio de extrato emitido pela Caixa Econômica Federal, no qual constam expressamente o número do contrato de financiamento e a data de pagamento de cada parcela, impositiva a sua restituição, nos termos da Tese Jurídica firmada no Tema 966/STJ, item 1.3, in verbis: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 427 do Código Civil, 30 e 48, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando prevalência do contrato definitivo sobre o termo de reserva; c) artigo 393 do Código Civil, requerendo o afastamento da responsabilidade pela mora contratual, sob o fundamento de que ocorreu caso fortuito em razão da Pandemia de COVID-19, a qual afetou drasticamente toda a cadeia de construção civil com eventos que escaparam à esfera de controle e previsibilidade razoável. Sustentam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando, quanto ao prazo para entrega das chaves, que “a não observância do prazo adicional de 60 dias, que está devidamente estipulado no Contrato de Compra e Venda (ID 215955044), configura violação do direito contratual federal." (ID 77578151, p. 13); e) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo a ausência de prova idônea do dano material referente aos juros de obra; f) artigo 402 do CC, insurgindo-se contra o pagamento de lucros cessantes, tendo em vista o caráter estritamente habitacional do imóvel do programa social; g) artigo 406 do CC, asseverando que houve bis in idem na aplicação dos encargos moratórios. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 77578151). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, 393, 402, 406, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 30 e 48, ambos do CDC, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 77578151. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004